Tribunal: CARF
Processo: 11516.722588/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722588/2014-76
ACÓRDÃO
2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Enunciado Súmula CARF No 2.
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO CRÉDITO. PREVENÇÃO DE
DECADÊNCIA.
Enunciado Súmula CARF No 48.
OBRIGAÇÕES
DO
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
EMPRESA
ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente de produção rural é sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física decorrentes da comercialização da produção.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para retificar o lançamento nos termos da informação fiscal
juntada aos autos.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
2

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 07-37.179 - 6a
Turma da DRJ/FNS de 30 de abril de 2015 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 62/67)
Em 08/11/2014 foi lavrado AI 51.058.507-8, no qual estão incluídos os valores
relativos a quota patronal (Rural + SAT/RAT - 2,0 + 0,1 = 2,1%) da contribuição por sub-rogação
sobre o valor bruto da nota fiscal de produtor rural pessoa natural, não identificado pelo sujeito
passivo, como empregador de mão de obra assalariada no período de 01 a 12/2011.
A empresa deixou de declarar e de recolher parte das contribuições devidas na
aquisição de produtos rurais de produtores pessoas naturais motivada por ação na Justiça federal -
Mandado de Segurança Coletivo n° 5003376-15.2010.404.7208/SC, impetrada pelo SINDIPI —
Sindicato das Indústrias da Pesca de Itajaí, a favor de seus filiados, pescadores pessoas naturais,
que em sua maioria seriam produtores empregadores, cuja ação se encontra atualmente
sobrestada aguardando a decisão final do STF.
Como adquirente de produtos rurais de produtores pessoas naturais, fica sub-
rogado das contribuições devidas pelo produtor rural, e deve recolhê-las à previdência social junto
a suas contribuições normais de folha de pagamento, declarando-as em GFIP, para tanto, o
Produtor Rural Pessoa Natural ao vender seu produto a uma empresa, deve efetuar o registro em
sua nota fiscal de 2,3% (2,0% Patronal, 0,1% SAT/RAT e 0,2% Terceiros/SENAR), descontando o
resultado do cálculo do valor do produto rural registrado na respectiva nota fiscal, não o fazendo,
o ônus passa para o adquirente.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
3
Não foi aplicada multa de ofício uma vez que o lançamento foi constituído para se
prevenir a decadência, porém houve acréscimo da TAXA SELIC.
Impugnação (fls 71/91 )
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 17/12/2014, na qual
em síntese questiona o AI guerreado por:
a) constituir crédito tributário que a Impugnante estava desobrigada de efetuar a
retenção por força de decisão judicial conforme os Mandados de Segurança Coletivos no 5000407-
27.2010.404.7208 e 5003376-15.2010.404.7208; que teve medida liminar deferida desobrigando a
retenção e recolhimento da contribuição social incidente sobre a comercialização da produção
daqueles substituídos (doc. 03) pelo Sindicato no momento da impetração;
(b) trata-se de tributo que não pode ser exigido, nos termos de decisão já firmada
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de exame de constitucionalidade por controle difuso
(Recurso Extraordinário) que a referida exação teria que ter sido instituída por Lei Complementar,
pois esta fonte de custeio não estava prevista em nenhum dos incisos do artigo 195 da
Constituição Federal em vigor à data de publicação da Lei Ordinária, e
(c) efetuou o lançamento total das contribuições, ao invés de constituir apenas as
diferenças encontradas, pois ; no campo "Rural + SAT = 2,1%" encontram-se somados valores que
a Impugnante recolheu, referente a fornecedores produtores rurais pessoas físicas que ou (a) não
possuem empregados ou (b) não são beneficiárias da decisão proferida nos Mandados de
Segurança por não serem sindicalizados.
Acórdão (fls.199/208)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DEBCAD no 51.058.507-8, de 08/11/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI No 8.540, de 1992. ABRANGÊNCIA.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
4
A declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852/MG,
não alcança a contribuição devida após a edição da Lei no 10.256, de 2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário (fls.229/260)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/08/2015 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Há dispensa de retenção e recolhimento da contribuição em debate, pois o
RE 596.177 já foi julgado, com trânsito em julgado e baixa definitiva ao TRF4.
Nos temos da ementa do julgado, o que obriga a aplicação do art. 62-A do
CARF, pois que lhe vincula:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 10DA
LEI 8.540/1992. INCONSTITUCIONALIDADE. I - Ofensa ao art. 150, II, da CF em
virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador.
II - Necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de custeio
para a seguridade social. III - RE conhecido e provido para reconhecer a
inconstitucionalidade do art. 10da Lei 8.540/1992, aplicando-se aos casos
semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.
2. Há desobrigação da RECORRENTE em recolher o tributo exigido por força de
sentença judicial proferida em 08/09/2010,confirmada pelo TRF 4a região,
anterior aos fatos geradores considerados, que confirmou a medida liminar
anteriormente concedida (Mandados de Segurança Coletivos no 5000407-
27.2010.404.7208 e 5003376-15.2010.404.720). A União interpôs RE contra
este acórdão, o qual encontra-se sobrestado em virtude da existência de
Repercussão Geral reconhecida nos autos do RE 596.177, porém, é sabido
que a execução da sentença não encontra-se impedida, pois o RE interposto
não possui efeito suspensivo;
3. O RE 596.177, que, como dito, teve a Repercussão Geral reconhecida, já foi
julgado, tendo transitado em julgado em 11/12/2013, o qual sedimentou a
inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 8.540/1992;
4. Da inconstitucionalidade da contribuição para o FUNRURAL, pois a Lei no
10.256/01 encontra-se viciada, pois só altera a sujeição passiva da exação
declarada inconstitucional, motivo pelo qual não teria o condão de
"ressuscitá-la" de sua inconstitucionalidade e que a Lei no 10.256/2001, por
ser posterior à EC no 20/98, teria validamente instituído a contribuição sob
enfoque, porquanto, como se viu, o resultado da comercialização da
produção rural não se encontra entre as hipóteses previstas no art. 195,
inciso I, da Constituição Federal;
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
5
5. Existe divergência nos créditos tributários constituídos — Os campos "Rural
+ SAT = 2,10/o" e "Diferença". O Acórdão recorrido reconheceu o erro da
fiscalização, mas negou provimento alegando fata de comprovação, porém,
a planilha juntada pela fiscalização, denominada “Produtores Rurais”,
demonstra que a autoridade fiscal considerou os valores constantes no
campo “Rural +SAT =2,1%” e não o campo “Diferença”, que seria o correto,
pois existem produtores rurais que não possuíam empregados e não
estavam abrangidos pelas decisões judiciais mencionadas, sendo que para
estes a RECORRENTE recolheu os tributos devidos (vide documento n. 8 -
Livro Razão Analítico apresentado junto com a impugnação, bem como pelas
GPS's que ora são apresentadas);
6. Em relação aos créditos devidos ao SENAR (Terceiros), o contribuinte
recolheu espontaneamente o tributo em sua totalidade.
7. Da efetiva declaração da comercialização da produção rural: O acórdão
errou ao buscar GFIPs de código FPAS 540, quando deveria ter considerado
o FPAS 744, o qual trata efetivamente do produtor rural pessoa física e
jurídica e da contribuição sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural. De todo modo, nada iria ser
encontrado, porquanto as aquisições de produção se deram, em sua
maioria, através do CNP) n. 83.897.710/0002-74, pertencente à filial da
empresa;
8. Em homenagem ao princípio da verdade material e devido ao equívoco
flagrante do Acórdão recorrido, a RECORRENTE requer a juntada das GFIPS
da filial de CNPJ n. 83.897.710/0002-74, documentos estes que comprovam
que a fiscalizada efetivamente declarou a comercialização de produção rural
adquirida de pessoas físicas, bem como a GFIP de março de 2011 da matriz,
onde também constam valores declarados (fls. 261/289).
Finaliza, pedindo pelo provimento do presente recurso e o cancelamento do
presente lançamento.
Resolução (fls 298/304)
Em sessão realizada em 3 de abril de 2024 a 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
1a Turma Ordinária, proferiu a Resolução no 2401-000.995, convertendo o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado em diligência, para que a unidade de origem realizasse DILIGÊNCIA
visando esclarecer os seguintes pontos:
1. Se o lançamento considerou apenas o estabelecimento MATRIZ ou se foi
feito o lançamento globalizado, envolvendo outros estabelecimentos?;
2. Tendo havido lançamento globalizado, desdobrar a PLANILHA PRODUTOR
RURAL e o próprio relatório de lançamentos por estabelecimento, bem
como justificar o motivo para não apropriação de recolhimentos havidos
(ver RDA fls 5 e 6);
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
6
3. Se o lançamento alcançou apenas os contribuintes não abrangidos pela ação
judicial mencionada – PRODUTOR RURAL NÃO SINDICALIZADO – ou se
englobou TODAS AS PESSOAS FÍSICAS, inclusive as sindicalizadas, e que
sejam individualizadas a situação de cada PRODUTOR.
4. Explique o significado e conteúdo da coluna diferença na planilha juntada às
fls..43/53 e se ela foi considerada no lançamento e de que forma?
5. Se as GFIPs constantes nas FOLHAS 265/289 foram consideradas, e se estas
foram transmitidas?
6. Que a fiscalização preste todo e qualquer esclarecimento que julgue
necessário relativo ao lançamento guerreado;
7. Ao final, intimasse o CONTRIBUINTE para manifestar-se sobre o resultado
da diligência no prazo de 30 dias, e ocorrido o termo, encaminhe ao CARF
para novo julgamento.
Informação Fiscal (fls. 360/464)
A Equipe de Fiscalização da unidade de origem, em 21/08/2024, elaborou
INFORMAÇÃO FISCAL em atendimento Resolução no Resolução no 2401-000.995, transcrita a
seguir (fls. 360/363):
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Da análise dos elementos que integram o processo, conclui-se o seguinte:
2.1.1. Segundo pode-se constatar, embora o lançamento tenha sido feito no CNPJ
da matriz, os valores lançados correspondem tão somente à aquisição dos
produtos pela filial de CNPJ 83.897.710/0002-74.
2.1.2. Para se chegar a tal conclusão foi necessário baixar do SPED NF-e todas as
notas fiscais de entradas de produtores rurais, sendo que os que são objeto do
lançamento foram segregados dos demais, conforme Anexo I, integrante desta
informação. Pode-se verificar que os valores mensais totais correspondem aos
valores informados na coluna “Valor Tributável” da planilha então juntada pela
autoridade fiscal (fls. 43 a 53).
2.1.3. Diante da dúvida, se auditor-fiscal considerou os recolhimentos feitos no
período, o contribuinte, através do Termo de Intimação Fiscal no 1, foi intimado a
informar quais os pescadores cujos valores foram inseridos no campo
“Comercialização da Produção Rural – PF” da Guia do Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
2.1.4. O sujeito passivou tomou ciência do termo em 5/8/2024 e juntou ao
processo uma planilha com a relação mensal dos pescadores e, outra, com a
relação mensal das notas fiscais, por pescador (fls. 317/327).
2.1.5. Verificou-se que os valores informados na resposta à intimação
correspondem aos declarados na GFIP, exceto a competência 01/2011, pois na
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
7
planilha foi informado o valor de R$ 116.617,63, enquanto que na GFIP, o valor
constante é de R$ 11.660,87 (fls. 334 a 345).
2.1.6. O sujeito passivo foi intimado a justificar em 5 (cinco) dias a divergência
existente, entretanto, apesar de ter tomado ciência por DTE no dia 12/8/2024,
não se manifestou.
2.1.7. De posse das informações, os pescadores com os respectivos valores que
compõem a base de cálculo das GFIPs, foram segregados do Anexo I, para sua
exclusão da base de cálculo do lançamento, conforme Anexo III.
2.1.8. Não foi possível identificar, com clareza, nas peças do lançamento, quais os
produtores são sindicalizados e quais fazem parte da ação judicial e, nem
tampouco, no teor da impugnação.
2.1.9. Por essa razão, o Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de
Itajaí e Região, foi intimado (fls. 346/348) a informar quais dos pescadores da
relação juntada ao termo eram sindicalizados no período de 1o/1/2011 a
31/12/2011, e quais faziam parte dos Mandados de Segurança Coletivos no
5000407-24.2010.404.7208 e 5003376-15.2010.4047208.
2.1.10. Em resposta ao termo apresentou a relação dos pescadores que faziam
parte das ações, naquele período (fls.349 a 359).
2.1.11. Na sequência, foram extraídos do Anexo I, os pescadores sindicalizados, os
quais faziam parte das ações judiciais, e que impediam a impugnante, à época, de
reter e recolher as respectivas contribuições, conforme Anexo II.
2.1.12. Daquela relação, constatou-se ainda que, o valor de algumas notas de
produtores sindicalizados também compõe o valor informado pelo contribuinte
nas GFIPs, razão pela qual elas foram excluídas do Anexo II, para não haver a
dedução em duplicidade.
2.1.13. Verificou-se que a fiscalização, à época do lançamento, não deduziu os
recolhimentos feitos pelo contribuinte contidos no Relatório denominado RDA –
Relatório de documentos Apresentados (fls. 5 e 6). Apenas deduziu,
indevidamente, um recolhimento no valor de R$ 852,39, na competência
03/2011, feito no CNPJ da matriz, constante no RDA, conforme se constata às fls.
11 e 12, que corresponde ao relatório denominado DD – Discriminativo do Débito.
2.1.14. Por oportuno, vale lembrar que os recolhimentos informados no código
2615 do RDA correspondem às contribuições ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR, que não são objeto do lançamento, e não podem
ser considerados.
2.1.15. Quanto à coluna “diferença” da planilha juntada às fls. 43/53, chegou-se à
conclusão de que os seus valores não têm significado nenhum e não foram
considerados no lançamento. Constatou-se que ela representa a diferença entre o
valor da coluna “Rural 2,%” + SAT=2,1%” (+) a coluna “SENAR = 0,2%” (-) menos a
coluna “Seguro Social”.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
8
2.1.16. Do exposto, conclui-se que o lançamento deverá ser retificado,
considerando que os valores da produção de pescadores com ação judicial não
poderiam fazer parte do lançamento, bem como porque não foram aproveitados
os recolhimentos, cuja produção foi informada em GFIP.
2.1.17. No quadro abaixo foram consolidados, mensalmente, os montantes do
lançamento (Anexo I), dos pescadores sindicalizados (Anexo II) e os valores dos
produtos informados em GFIP (Anexo III), para a apuração das diferenças devidas:
1.
2.1.18. Assim sendo, o valor do débito fica retificado de R$ 236.171,79 (duzentos
e trinta e seis mil, cento e setenta e um reais e setenta e nove centavos) para R$
26.182,20 (vinte e seis mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos),
conforme demonstrado no quadro que segue:

3. CONCLUSÃO
3.1. Dê-se ciência ao interessado do teor desta informação fiscal, concedendo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de impugnação complementar, caso
assim queira.
3.2. Após a ciência, encaminhe-se para prosseguimento.
Devidamente cientificado via DTE em 22/08/2024, a RECORRENTE não apresentou
manifestação relativas à INFORMAÇÃO FISCAL supra.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
9
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito, duas questões se impõem a este juízo, que vêm a ser, a
constitucionalidade da contribuição para o FUNRURAL e a dispensa de retenção e recolhimento
desta mesma contribuição em função da decisão judicial em MS Coletivo.
Em relação ao FUNRURAL e sua eventual inconstitucionalidade, não se pode olvidar
que a Súmula CARF no 2 veda qualquer espécie de juízo de constitucionalidade na seara
administrativa. Porém, também é certo que PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2023, ANEXO (Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)), em seu
artigo 99 vincula este Conselho às decisões do STF e do STJ, nos seguintes termos:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Desta feita, deve-se avaliar se a Contribuição questionada encontra algum óbice a
sua cobrança.
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 23 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Sep 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:01/10/2004 a 31/01/2006 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS
PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE PESSOA
JURÍDICA. É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Recurso
Extraordinário no 718.874/RS.
Numero da decisão: 9202-008.033
A respaldar este entendimento, vê-se o informativo 859 do STF:
Informativo 859
Repercussão Geral (Tema 669)
RE 718874 / RS
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
10
Relator(a): Min. EDSON FACHIN
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 30/03/2017 (Presencial)
Ramo do Direito: Tributário
Matéria: LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR
Contribuição social do empregador rural sobre a receita da comercialização da
produção
Tese fixada
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Resumo
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, deu provimento a recurso
extraordinário em que se discutia a constitucionalidade do art. 25 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei 10.256/2001, que
reintroduziu, após a Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição a ser
recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção, mantendo a alíquota e a base de cálculo
instituídas por leis ordinárias declaradas inconstitucionais em controle difuso pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).(..)
Portanto, uma vez que a Suprema Corte já avalizou a constitucionalidade da norma
questionada, não há mais o que se discutir neste ponto.
Quanto à sub-rogação em si, observa-se que não há decisão definitiva quanto a sua
constitucionalidade e o CARF, nos termos da Súmula no 2, não é competente para julgar
constitucionalidade das normas. Vide antecedentes:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Numero do processo: 14751.720002/2018-78
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 04 00:00:00 UTC 2024
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
11
Data da publicação: Wed Jul 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2014 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A
validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142 do
CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972 PRODUTOR RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de produtos rurais
fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento
da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua
produção, nos termos e nas condições estabelecidas na legislação previdenciária
vigente.
Numero da decisão: 2402-012.712

Numero do processo: 11234.720155/2022-52
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 01 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Feb 18 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Processo
Administrativo
Fiscal
Período
de
apuração:
01/02/2019 a 31/12/2019 ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. No âmbito
do processo administrativo fiscal federal é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2019 a 31/12/2019 SÚMULA CARF 150. A inconstitucionalidade declarada
por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001. OBRIGAÇÕES DO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO. A
empresa adquirente de produção rural é sub-rogada nas obrigações do produtor
rural pessoa física decorrentes da comercialização da produção.
Numero da decisão: 2301-011.460

Quanto aos efeitos das decisões judiciais em Mandado de Segurança, como
ressaltado pelo próprio RECORRENTE, estes se limitam a suspenderem a cobrança do tributo, nos
termos do Art. 151, IV do CTN, logo, uma vez que tal matéria encontra-se exaurida judicialmente e
o lançamento guerreado teve como principal motivação a prevenção da decadência, tais efeitos
encontram-se exauridos, sem objeto.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.818 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722588/2014-76
12
Importante ainda, que mesmo durante a vigência da discussão judicial, o
lançamento efetuado com o intuito de se prevenir a decadência seria plenamente válido,
conforme entendimento sumulado deste Conselho:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Contudo, há de se considerar as informações trazidas pela DILIGÊNCIA realizada
pela DRF\FLN que corrigiram o lançamento original ajustando-o às exclusões dos pescadores
sindicalizados.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
DOU provimento parcial para atualização do lançamento nos termos da INFORMAÇÃO FISCAL
juntada aos autos. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 488
DF CARF MF
Original